Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
2. As vítimas apresentaram relato coerente e firme no sentido de que foram utilizadas mais de uma arma de fogo na prática do roubo, ficando devidamente comprovada tal circunstância.
3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.
5. O intervalo de tempo que as vítimas foram mantidas no quarto da residência, entre 5 a 15 minutos, não é juridicamente relevante para a incidência da majorante de restrição da liberdade das vítimas, inclusive por ter sido limitado ao tempo da prática do roubo (recolhimento dos bens), não tendo as vítimas sequer ficado trancadas quando os agentes se evadiram.
6. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
7. Recurso parcialmente provido.